Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738507-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR ROSA LOURENCO, JANE MARIA VIEIRA AGRAVADO: MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado no agravo interno interposto pelos agravantes-embargados (id. 77602955), pois a alegação de que o agravado-embargante tinha ciência da existência de débitos sobre o imóvel quando da celebração do contrato de compra e venda, por si só, não infirma os fundamentos expostos na decisão de indeferimento do efeito suspensivo (id. 76639401), notadamente quanto à necessidade de dilação probatória no Primeiro Grau. Ao agravado-embargante para se manifestar, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora